Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPREITADA. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. CBMDF. PRÉVIO. CONHECIMENTO. AJUSTE. PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou a ré ao pagamento de valor referente ao restante da empreitada contratada, bem como a indenização pelos danos morais.
3. A recorrente afirma que após executar 90% da empreitada, o réu, ora recorrido, solicitou mudanças na obra, exigindo novo corrimão, em conformidade com projeto do Corpo de Bombeiros, sem contudo, pactuar novo preço. Acrescenta que para cumprir as especificações técnicas exigidas, imprescindível o ajuste de novo preço.
4. As provas documentais colacionadas aos autos pela parte ré em sua contestação, e especialmente os áudios de ID 14567868 a 14567869, comprovam que o preposto da autora tinha prévio conhecimento da existência de um projeto a ser executado com normas específicas do CBMDF, optando a autora, ora recorrente, por não cumpri-la.
5. A recorrente não pode exigir a integralidade do pagamento, se não cumpriu sua parte no contrato de forma satisfatória, a teor do art. 476, do Código Civil.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).